Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS EM RELAÇÃO A DUAS VÍTIMAS E NULIDADE DA CONDENAÇÃO QUANTO À REMANESCENTE. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no art. 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório.
3. Reconhecido, pelo Conselho de Sentença, a ocorrência de tentativa de homicídio, e estando sua conclusão alinhada à prova coligida aos autos, mantém-se inabalada a soberania dos veredictos, sendo incabível a revisão do julgado.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.